Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA E À INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do exequente.
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prejudicialidade externa e da inexigibilidade da obrigação, reiterando pedido de suspensão do feito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) o pedido de suspensão do cumprimento de sentença por alegada prejudicialidade externa; e (ii) a tese de inexigibilidade da obrigação e de compensação de créditos.
III. Razões de decidir
4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão examinou expressamente a alegação de prejudicialidade externa e concluiu que a ação autônoma indicada sequer havia sido recebida, inexistindo risco concreto de decisões conflitantes.
5. Também foi enfrentada a tese de inexigibilidade, reafirmando-se que, nos termos do art. 476 do CC, a exigibilidade da obrigação bilateral depende do cumprimento da contraprestação pelo credor. A ausência de comprovação do adimplemento, mesmo após intimações, caracteriza inércia e impede o regular desenvolvimento do processo, legitimando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.
6. Os argumentos relativos à compensação de créditos não evidenciam omissão relevante, pois o título executivo não prevê compensação automática e o acórdão delimitou que a exigibilidade estava condicionada ao cumprimento da prestação pelo exequente.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. O inconformismo da parte deve ser veiculado por meio do recurso adequado. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.” “2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 485, IV; CC/2002, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1803887, AgInt 0712696-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1803872, AgInt 0708459-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, PJe 05.02.2024; TJDFT, Acórdão 1799851, 0714598-56.2018.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.12.2023, DJe 29.01.2024